Tribunal: TJMT
Processo: 1016681-42.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016681-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALDENORA SIBILIS DE BARROS - CPF: 922.681.371-04 (RECORRIDO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO APÓS REAVISO E NA DATA DO CORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

2.

Assume o risco de ter o fornecimento de energia suspenso o consumidor que efetua o pagamento da fatura após a data do reaviso e na data da suspensão do serviço.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a parte sustenta a legalidade do corte ocorrido no dia 01/12/2022, pois a fatura com vencimento em 24/10/2022, ensejadora da suspensão, foi quitada na data de 01/12/2022.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1016681-42.2023.8.11.0001

Polo Ativo

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Polo Passivo

ALDENORA SIBILIS DE BARROS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

- Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

“(...) Rejeita -se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei no 9.099/95. (...)” (TR-MT, N.U 8016971-95.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

VOTO - MÉRITO

Os lindes do recurso consistem em analisar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu de modo indevido.

Extrai-se do conjunto probatório que a suspensão da água ocorreu no dia 01/12/2022, às 11h27min, quitada na mesma data às 9h43min.

O juízo de origem pautou a sentença na seguinte fundamentação:

“Deste modo, diante de tais evidências, pode-se concluir como verdadeira a versão apresentada na contestação de que o corte foi realizado no mesmo dia em que o pagamento foi realizado.

No entanto, como é sabido, a Concessionária é a credora do débito e a instituição conveniada em que foi efetuado o pagamento é a arrecadadora, não podendo, de forma alguma, a consumidora arcar com eventuais erros operacionais no recebimento e repasse do crédito entre estas. Recrudesce ainda o fato do pagamento ter sido realizado via PIX, uma modalidade de crédito imediato em conta.

Se houve equívoco no repasse do pagamento pelo agente arrecadador, que age em nome do credor, tal atitude não pode ser repassada ao consumidor, tampouco exime a requerida da responsabilidade solidária que possui com o agente arrecadador, nos moldes do artigo 7o, § único, do Código de Defesa do Consumidor”.

Pois bem. Em que pese o entendimento esposado, o caso merece maiores explanações.

Denota-se que a parte recorrida assevera que quitou via
pix
e que a empresa deveria imediatamente ter efetuado a baixa no sistema e não ter efetuado a suspensão.

Ocorre que, inexistindo tempo hábil de compensação bancária apta a elidir a ordem de suspensão, necessário se ater ao fato de que as compensações se dão em dias úteis, entre 24h e 48h.

Nessa linha:

AGUA – CORTE DEVIDO – PAGAMENTO FATURA EM ATRASO – RELIGAÇÃO APÓS COMPENSAÇÃO BANCÁRIA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – TAXA DE RELIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC.

(N.U 1008192-08.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO NO FINAL DE SEMANA ANTERIOR AO CORTE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO EVIDENCIADA – PERÍODO DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme demonstrado nos autos, a Recorrida efetuou o pagamento da fatura referente ao mês de abril de 2016 apenas no dia 21/05/2016 (sábado), ou seja, no décimo sétimo dia de atraso.

Observando o dia do corte (23/05/2016 – segunda-feira), constata-se que o mesmo se deu haja vista a inexistência de tempo hábil para a compensação bancária, o que afasta a falha na prestação dos serviços da Recorrente.

Incorre em culpa exclusiva o consumidor que, em mora, efetua o pagamento em dia próximo ao fixado para interrupção dos serviços, não observando o prazo de acusação de pagamento.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 8010058-88.2016.8.11.0031, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019)

Demais disso, sabedora do pagamento a destempo, deveria ter informado imediatamente o pagamento.

Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou depois de prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e por inadimplemento do usuário, considerando o interesse da coletividade.

Nesse passo, cabe dizer, que é dever dos usuários de energia elétrica a quitação de seus débitos no dia aprazado pela empresa para obter a contraprestação do serviço concedido pelo Poder Público.

Deste modo, percebe-se que a recorrida foi o causadora da suspensão do fornecimento da energia elétrica. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDAS. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. PAGAMENTO REALIZADO NO MESMO DIA DO CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, bem como não há provas juntadas pelo réu que afaste a condição de miserabilidade do Autor, de modo que rejeito as preliminares.

2. O reclamante alega que a reclamada suspendeu o fornecimento de energia no dia 29/06/2020, em razão da falta de pagamento das faturas que foram objeto de discussão no processo 1000895-19.2019.811.0026, nos valores de R$ 3.777.99 e R$ 1.011,60. A requerida, por sua vez, em sede de defesa, informa que a suspensão do serviço do inadimplemento diante das faturas em atraso, a partir de 02/2020 que somente foram quitadas na data da suspensão.

3. No presente caso, restou incontroverso que o consumidor estava inadimplente com as faturas dos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2020, conforme consta do reaviso da fatura com vencimento em 18/06/2020, id 70452495.

4. Verifico ainda que as faturas dos meses de fevereiro, março e abril foram pagas em 09/06/2020 e as faturas de maio e junho/2020, na data do corte, isto é, 29/06/2020.

5. Não há nenhuma prova produzida dos autos que confirme as alegações do autor de que a suspensão ocorreu em virtude das faturas discutidas no processo supra citadas que venceram no ano de 2019, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

6. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a suspensão dos serviços é devido, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos morais.”.

7. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1001120-05.2020.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INADIMPLEMENTO DAS FATURAS – REAVISO DE VENCIMENTO NA FATURA – CORTE DEVIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Tendo sido encaminhada notificação para o endereço da parte

Age no exercício regular de direito a concessionária que, após constatação de inadimplência comunica a possibilidade de suspensão dos serviços, e o realiza ante a inadimplência do consumidor não havendo se falar em ato ilícito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1000126-19.2017.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019)

Logo, tenho pela inexistência de falha na prestação do serviço por parte da recorrente e, por consequência, a rechaço o pedido indenizatório.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença impugnada e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024